Tribunal: TJMT
Processo: 1028475-20.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028475-20.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABRAAO RAMOS DA SILVA - CPF: 892.663.901-00 (APELANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INSURGÊNCIA LIMITADA À FORMA DE COBRANÇA. DESCONTO EM FOLHA DO VALOR MÍNIMO E COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE POR FATURA. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. VALOR MÍNIMO ABATIDO DA FATURA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito, sob alegação de cobrança em duplicidade de cartão de crédito consignado contratado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a sistemática de desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário e a posterior cobrança do saldo remanescente configura cobrança em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente reconhecida pelo consumidor, não havendo impugnação quanto à sua validade ou existência.

4. A sistemática contratual prevê o desconto do valor mínimo em folha e a cobrança do saldo remanescente via fatura, sendo tal dinâmica expressamente informada e prevista no contrato e compatível com o modelo descrito pelo Banco Central do Brasil.

5. As faturas demonstram que os valores descontados em folha foram subtraídos do total devido, inexistindo duplicidade ou cobrança indevida. Inexistência de dano moral e de má-fé contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura de cartão de crédito consignado não quita a totalidade da dívida, não caracterizando, portanto, cobrança em duplicidade a exigência do saldo remanescente em fatura. 2. A utilização de crédito rotativo sobre o saldo devedor remanescente decorre do próprio modelo contratual, não configurando conduta ilícita quando o consumidor não contesta a validade do contrato ou a falta de informações claras.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 6º, III e VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE - Apelação Cível: 0200201-59.2023.8.06.0066, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Abraão Ramos da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos constantes na ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em face do Banco Agibank S.A.

O autor alega ser aposentado e beneficiário do INSS, tendo firmado com o réu, em 07/08/2023, contrato de cartão de crédito consignado de n.º 1508757746 e que vem sendo vítima de cobrança em duplicidade, pois além dos descontos automáticos no valor mínimo da fatura diretamente em seu benefício previdenciário, também realiza o pagamento da mesma obrigação por meio de boleto bancário.

Alega que tal sistemática perpetua o endividamento, pois o saldo devedor é refinanciado no crédito rotativo, sem amortização do valor principal.

O juízo de origem concluiu pela regularidade da contratação, afastando a existência de vício de consentimento ou qualquer conduta ilícita da instituição financeira.

Em suas razões, o apelante assevera que não questiona a existência do contrato, mas sim a forma de cobrança imposta. Argumenta que, havendo desconto automático do valor mínimo diretamente em seu benefício previdenciário, é ilegítima a exigência de pagamento adicional por meio de faturas, porquanto os valores já retidos em folha deveriam abranger as parcelas contratadas.

Requer, assim, a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além da condenação por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 307039906).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, convém destacar que não se discute a existência do contrato celebrado entre as partes, tampouco a sua natureza jurídica. O recorrente afirma que contratou o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), inexistindo qualquer vício de consentimento. Sua insurgência limita-se à forma como se dá a cobrança das obrigações, que reputa abusiva e configuradora de cobrança em duplicidade, sob a alegação de que há desconto automático do valor mínimo diretamente em seu benefício previdenciário e, cumulativamente, cobrança do mesmo débito por meio de fatura.

Consigna-se, ademais, que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. O Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova, desde que demonstrada à verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, que pode ser econômica, técnica ou jurídica. No entanto, a vulnerabilidade presumida do consumidor não exime a necessidade de provas concretas que sustentem a tese de cobranças indevidas.

Consoante se extrai dos autos, o autor relata a contratação do cartão de crédito consignado nº 1508757746, ocorrida em 07/08/2023. Assevera, no entanto, que os descontos em seu benefício previdenciário se iniciaram em setembro de 2023, antes mesmo da efetiva utilização do cartão, que somente ocorreu em janeiro de 2024, quando adquiriu um aparelho celular.

No que se refere aos descontos realizados de setembro/2023 a janeiro/2024, período alegadamente anterior à efetiva utilização do cartão para compras, cabe esclarecer que estes decorrem de operação de saque efetuada mediante cartão de crédito consignado, no valor de R$ 1.913,97, para pagamento em 84 parcelas de R$ 63,21, conforme “Autorização de saque via cartão consignado de benefício” (Id. 307039891).

Em que pese tal operação, bem como o respectivo documento que a autoriza, não terem sido objeto de impugnação específica pelo apelante, cabe ressaltar que o referido empréstimo possui termo final de parcelamento (84x) e não corresponde ao pagamento mínimo da fatura. Há, portanto, definição prévia do número de parcelas, valor fixo das prestações e prazo certo para quitação

Em relação à alegada duplicidade após a utilização efetiva do cartão de crédito consignado para compras, necessário realizar alguns apontamentos.

A dinâmica do cartão de crédito consignado prevê o desconto automático do valor mínimo da fatura, a título de reserva de margem consignável (RMC), não significando, por si só, a quitação integral da obrigação. Conforme consta do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, essa modalidade funciona como um cartão de crédito tradicional, porém com desconto automático em folha até o limite da margem consignável. O valor não alcançado por esse desconto deve ser pago pelo consumidor diretamente à instituição, sob pena de financiamento do saldo remanescente, com incidência de encargos e juros (
).

Como cediço, esta eg. Câmara tem reconhecido a existência de vício na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), nos casos em que se verifica inequívoca desinformação sobre a natureza da contratação ou ausência de esclarecimento quanto à sistemática da cobrança por meio do crédito rotativo, notadamente nas hipóteses em que o consumidor acreditava que estava contratando empréstimo consignado convencional (p.ex.: 1050106-66.2025.8.11.0041; 1011383-75.2025.8.11.0041 e 058617-53.2025.8.11.0041).

A presente hipótese, contudo, mostra-se distinta após a análise de toda a documentação que acompanha a inicial, notadamente as faturas do cartão de crédito. Explica-se.

A fatura de fevereiro/2024 demonstra a cobrança da parcela referente à compra do aparelho celular (R$ 102,49), da parcela 6/84 relativa ao saque (R$ 63,21) e da tarifa pela segunda via do cartão (R$ 17,29), totalizando R$ 182,99. Verifica-se que o pagamento foi realizado de forma parcial, no valor de R$ 102,49. Na fatura de março, os valores devidos foram igualmente discriminados e, após abatimento do valor descontado diretamente no benefício previdenciário (R$ 109,37), o saldo remanescente foi devidamente lançado em fatura, totalizando R$ 136,75. De igual forma, é como ocorre com as faturas subsequentes (id’s. 307039876 e 307039877)

O desconto em folha, portanto, não corresponde à amortização plena do débito, mas apenas ao pagamento parcial mínimo, razão pela qual o valor descontado é diminuído do valor total da fatura, e a cobrança do saldo remanescente é realizada por meio de fatura com juros e encargos.

Tal constatação afasta a alegada cobrança em duplicidade. A sistemática contratual se desenvolve exatamente conforme previsto: o valor mínimo é descontado diretamente da folha de pagamento, e o saldo remanescente, não alcançado pela margem consignável, é devidamente discriminado e lançado na fatura mensal.

Não há, portanto, a abusividade/duplicidade alegada capaz de justificar a anulação e indenização pretendidas.

Situação similar já foi enfrentada pela jurisprudência pátria:

“[...] o crédito concedido e utilizado pela autora ultrapasse o valor mínimo da margem consignável descontado do benefício, o valor remanescente deverá ser complementado por fatura, que é enviada para sua residência. 6) Nesse sentido, ausente qualquer ilícito por parte do banco réu, uma vez que houve comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em abusividade nas cobranças, o que afasta, por consequência, o dever de reparar.”

(TJ-CE - Apelação Cível: 0200201-59 .2023.8.06.0066, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a ação anulatória.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025